Tribunal: TJDFT
Processo: 0749982-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Leonardo dos Santos Brandão e Amaral &amp; Lima Sociedade de Advogados –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo ente distrital. Assentara o eminente juiz do executivo que, a par da inviabilidade de apreciação da arguição de “coisa julgada inconstitucional”, aventada à guisa de inexigibilidade da obrigação exequenda, por restar a questão alcançada pela coisa julgada, a alegação de excesso de execução apresentada pelo executado/agravante afigurara-se genérica, sem efetiva demonstração do excesso alegado, consignando, outrossim, que os exequentes informaram ter utilizado a mesma parametrização de cálculo do crédito exequendo adotada pelo executado, e, havendo a parte credora renunciado aos valores excedentes ao limite previsto para expedição de requisição de pequeno valor, essa circunstância sobejaria suficiente a afastar eventual excesso de execução. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, concedendo-lhe dilação de prazo para apresentação de cálculos, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se a subsistência da alegada “coisa julgada inconstitucional” e extirpando-se dos cálculos a serem elaborados a incidência da taxa Selic sobre os juros já agregados ao crédito. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, afirmara, de início, a necessidade de cassação da decisão agravada, porquanto teria indeferido o pedido de dilação de prazo que aviara almejando a extensão do interregno destinado à apresentação dos cálculos referentes ao crédito exequendo, afirmando que o indeferimento havido viola princípios gerais de direito, notadamente o princípio do interesse público. Subsidiariamente, sustentara a inexigibilidade do título judicial exequendo, por configurar a denominada “coisa julgada inconstitucional”, aduzindo a inviabilidade de cumulação da taxa SELIC com juros e correção monetária, pontuando que aludida taxa deve ser calculada apenas sobre o valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, devendo ser, posteriormente, acrescida aos juros até então fixados, sob pena de incidência de juros sobre juros, porquanto já abarca os encargos dessa natureza. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Leonardo dos Santos Brandão e Amaral &amp; Lima Sociedade de Advogados –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo ente distrital. Assentara o eminente juiz do executivo que, a par da inviabilidade de apreciação da arguição de “coisa julgada inconstitucional”, aventada à guisa de inexigibilidade da obrigação exequenda, por restar a questão alcançada pela coisa julgada, a alegação de excesso de execução apresentada pelo executado/agravante afigurara-se genérica, sem efetiva demonstração do excesso alegado, consignando, outrossim, que os exequentes informaram ter utilizado a mesma parametrização de cálculo do crédito exequendo adotada pelo executado, e, havendo a parte credora renunciado aos valores excedentes ao limite previsto para expedição de requisição de pequeno valor, essa circunstância sobejaria suficiente a afastar eventual excesso de execução. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, concedendo-lhe dilação de prazo para apresentação de cálculos, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se a subsistência da alegada “coisa julgada inconstitucional” e extirpando-se dos cálculos a serem elaborados a incidência da taxa Selic sobre os juros já agregados ao crédito. Consoante o reportado, o objeto deste agravo adstringe-se à aferição se a decisão agravada vulnerara a regulamentação processual ao não acolher a pretensão de dilação de prazo para apresentação de cálculos aviada pelo agravante e, superada essa apuração, à perquirição se a obrigação exequenda sobeja inexigível e se a aplicação da nova fórmula de atualização decorrente da alteração constitucional advinda da Emenda Constitucional no 113/21, com incidência apenas da taxa SELIC sobre o débito consolidado até a vigência da nova fórmula, impactaria capitalização dos juros moratórios. Consignadas essas premissas, incialmente deve ser apreciada a pretensão de cassação do provimento arrostado, deduzida ao argumento de que o indeferimento da dilação de prazo postulada pelo agravante para apresentação de cálculos referentes ao crédito exequendo vulnerara a normatização processual, notadamente os princípios de direito. O arguido, contudo, ressente-se de lastro material. Com efeito, da detida análise dos autos subjacentes afere-se que, deflagrado o executivo pelo primeiro agravado, adviera, em 21/08/2024, decisão que, dentre outras resoluções, determinara a inclusão da segunda agravada no polo ativo do cumprimento de sentença, assim como a intimação do executado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, na forma prevista no artigo 535 do estatuto processual[1]. Regularmente intimado, o ente distrital apresentara impugnação ao cumprimento de sentença em 11/10/2024, postulando, preliminarmente, dilação de prazo para apresentação de cálculos correspondentes ao crédito exequendo, e sustentando a inexigibilidade do título, por caracterizar coisa julgada inconstitucional, malferindo a tese firmada referente ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, e a subsistência de excesso de execução decorrente da incorreta fórmula de cálculo utilizado pelos exequentes quanto ao cálculo da Selic, o que ensejaria a configuração de anatocismo[2]. Aviada resposta à impugnação pelos exequentes, sobreviera a decisão arrostada que, porquanto abstivera-se de deliberar sobre a postulação de dilação de prazo aviada pelo ente distrital, dessume-se que a indeferira, ainda que tacitamente[3]. Alinhados os atos processuais de relevo, afere-se que a ausência de concessão da dilação de prazo postulada pelo agravante, ao revés de traduzir evento passível de ensejar a cassação da decisão vergastada, em verdade, alinha-se linearmente à regulamentação processual de regência. É que o prazo previsto para a Fazenda Pública aviar impugnação ao cumprimento de sentença, estampado no artigo 535 do estatuto processual, reveste-se de natureza peremptória, ressoando impassível de dilação, notadamente porquanto não evidenciada pelo executado qualquer óbice relevante hábil a justificar a prorrogação vindicada. Toda a matéria defensiva, portanto, deveria ter sido formulada no prazo assinalado, não comportando o interstício dilação. Dessarte, a preliminar suscitada não comporta acolhimento. Outrossim, afere-se que içara o agravante a inexigibilidade do título judicial exequendo por se qualificar como “coisa julgada inconstitucional”, vulnerando o entendimento vinculante exarado pela Suprema Corte de Justiça, estampado no Tema 864 daquele sodalício. A despeito da argumentação que alinhavara, sobeja que não se trata de alegação nova, mas de questão que restara expressamente enfrentada, e refutada, pelo título judicial exequendo, não comportando reexame, ainda que formulada sob o prisma de inexigibilidade da obrigação exequenda. Com efeito, o acórdão prolatado pela 3a Turma Cível desta Casa de Justiça, que provera o apelo aviado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF na ação subjacente, estabelecera a distinção do caso concreto frente ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende de seu sumariado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o resjuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.) – sem grifos no original Assim é que, havendo a dissimilitude do caso concreto face a controvérsia objeto do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal sido resolvida via de acórdão acobertado pela coisa julgada, afigura-se inviável a rediscussão da questão na fase de execução do julgado. A segurança jurídica inerente ao estado de direito não compactua com essa exegese. Considerando que almeja o agravante rediscutir matéria acobertada pelo manto da coisa julgada e afastar sua autoridade, a pretensão não se reveste de viabilidade. Ora, transitado em julgado o acórdão que determinara a imediata implementação do reajuste de vencimento básico dos substituídos do sindicato, cominando ao Distrito Federal a obrigação de pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015, não há que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso do renomado processualista Nelson Nery Júnior[4]: “A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente estratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL N.3.824/2006. LEI DISTRITAL N.4.426/2009. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A imutabilidade da sentença é da substância da coisa julgada material garantida constitucionalmente (CF, 5o, XXXVI). Permitir o revolvimento do que já se tornou definitivamente imutável, seria incorrer em inegável violação à segurança jurídica, uma vez que é escopo inarredável da jurisdição a pacificação social por meio da resolução definitiva dos conflitos, impondo às partes a definitividade da solução judicial conferida ao caso que submeteram ao Poder Judiciário. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 2. No caso, considerando-se que o dispositivo sentencial determinou que, a partir de março de 2010, deveriam ser obedecidos os valores previstos na Lei Distrital n.4.426/2009, mostra-se viável concluir que deve ser considerada a integralidade da norma, incluindo-se o artigo 43, que prevê o pagamento de VPNI, em caso de redução de remuneração ou de proventos em decorrência da sua aplicação. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.876782, 20150020109768AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 160) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÁREA INTERSTICIAL DENOMINADA "BECO DO GAMA". DEMOLIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Reconhece-se que as questões referentes à declaração de inconstitucionalidade da norma que autorizaria a ocupação da área em litígio, assim como a demolição da construção erigida na mesma área, estão abrangidas pela coisa julgada material, com base no comando do art. 467 do CPC, e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, que é a manifestação do Estado Democrático de Direito. 2. As astreintes devem cumprir o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, devendo ser arbitradas de maneira razoável e proporcional à obrigação. 3. O valor fixado a título de multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzido, em caso de se tornar exorbitante ou irrisório, de acordo com o disposto no §6o, do artigo 461 do CPC: "o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". 4. Observa-se que a multa diária fixada na sentença, no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), representa importância exacerbada que extrapola o objetivo das astreintes, gerando enriquecimento indevido da parte contrária. 4.1. Tendo-se em conta que a obrigação restringe-se à desocupação e demolição de construção em área intersticial denominada "beco do Gama", o valor das astreitentes deve ser reduzido ao limite de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão n.745414, 20130020216505AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 234) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO SOB O PRETEXTO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ARTIGO 463, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGOS 471 E 473/474, DO CPC. 1. Inviável alterar, em sede de execução, sob o pretexto de correção de erro material (artigo 463, I, do CPC), a base de cálculo dos honorários advocatícios adrede fixados na sentença exeqüenda, na medida em que a matéria já restou acobertada pelo manto da coisa julgada. 1.1. Consoante os preceptivos insertos nos artigos 471 e 473/474, da Lei Instrumental é defeso ao juiz decidir novamente, bem como à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 2. Vale dizer: "(...) 1 - Implementada a coisa julgada, incabível a alteração, em Ação de Execução, dos parâmetros referentes à verba de sucumbência fixada na sentença, porquanto tal medida importaria em verdadeira violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Precedentes. 2 - Peculiaridades do caso concreto em que a questão referente aos honorários sucumbenciais, a despeito de ter sido determinada na sentença, restou omissa no acórdão que a reformou. Assim, não tendo sido sanada mediante o tempestivo manejo de Embargos de Declaração, tem-se por operada a preclusão consumativa para tal desiderato. Agravo de Instrumento desprovido". (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2012.00.2.010123-7, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe 2/7/2012, p. 144). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.713556, 20130020163728AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 195) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA – COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – SEGURANÇA JURÍDICA – MULTA – FIXAÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto a Sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Inteligência do artigo 468 do Código de Processo Civil. 2. A edição de legislação superveniente à formação da coisa julgada não possui o condão de afastar, de plano, a sua eficácia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive em decisão incidental na fase de cumprimento de sentença, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.690314, 20130020045314AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 169) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO. SUPOSTO DIREITO SUPERVENIENTE. LEI DISTRITAL 4.269/08. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. DIREITO QUE DEVE SER PLEITEADO EM SEDE PRÓPRIA. I. Havendo sentença com trânsito em julgado, não há como inibir a reintegração de posse com base em suposto direito à reativação do contrato de concessão de uso de bem público. II. A coisa julgada não pode ser combatida no mesmo processo em que se formou. Só por meio da ação revisional de que trata o artigo 471 da Lei Processual Civil ou da ação rescisória a sentença que transitou em julgado pode ter a sua eficácia e a sua executividade desconstituída. III. O suposto direito à entabulação de um novo contrato relativo ao imóvel litigioso é desprovido de vigor jurídico para empecer a efetividade da tutela reintegratória proclamada em sentença transitada em julgado. IV. Cabe à parte interessada pleitear em sede própria a migração contratual disciplinada pela Lei distrital 4.269/2008. V. Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível o exame de questões de sobre as quais não houve pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. VI. O agravo de instrumento tem feição revisional e por isso pressupõe que a matéria nele veiculada tenha sido decidida no juízo de origem. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.777207, 20130020245360AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 181) Fica patente, assim, que a pretensão que formulara denota o propósito de, na fase de execução de sentença, rediscutir a causa, quando já está definitivamente resolvida através de provimento intangível por ter sido acobertada pelo manto da coisa julgada. Aperfeiçoada a coisa julgada, por óbvio, não lhe é lícito pretender inová-la, arguindo a subsistência de coisa julgada inconstitucional, ainda que sob a perspectiva da inexigibilidade do título exequendo. Resolvido o conflito de interesses estabelecido entre as partes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. Relembre-se, ademais, que a intangibilidade da coisa julgada se qualifica, inclusive, como dogma constitucional (CF, art. 5o, XXXVI). Alfim, no tocante à alegação de incorreção dos cálculos referentes ao crédito exequendo, em razão da equivocidade da fórmula utilizada para incidência da taxa Selic, o agravante carece de interesse recursal quanto ao ponto, denotando o deduzido, ainda, vulneração ao primado da congruência. É que, consoante assentado na decisão arrostada, os cálculos apresentados pelos exequentes sequer observaram a utilização da taxa Selic, havendo, em verdade, observado a TR, INPC e IPCA-E como parâmetro para correção monetária, nos períodos individualizados, sem incidência de juros moratórios[5]. Essa apreensão denuncia a inviabilidade de conhecimento do recurso quanto ao ponto. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Acudidas essas providências, remetam-se os autos, oportunamente, ao Relator natural. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 208331822 (fls. 168/169), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0716033-61.2024.8.07.0018. [2] - ID Num. 214202664 (fls. 171/190), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0716033-61.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 217488578 (fls. 204/206), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0716033-61.2024.8.07.0018. [4] - JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 686. [5] - ID Num. 208332508, p. 01 (fl. 45), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0716033-61.2024.8.07.0018.